Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715173-58.2017.8.07.0001 RECORRENTES: MATHEUS PAIVA MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO RECORRIDOS: OSMAR ANTONIO DANIEL, CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA DESPACHO OSMAR ANTÔNIO DANIEL vem aos autos, por meio da petição de ID 33823580, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito com a aplicação do disposto no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que, não obstante o apelo esteja sobrestado em decorrência da afetação do Tema 1.046 do STJ, com o julgamento do Tema 1.076, em 16/3/2022, a Corte Superior assentou a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados, mesmo entendimento adotado pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto por MATHEUS PAIVA MONTEIRO e OUTRA se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 28596234). Ademais, em relação ao citado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego do rito dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 30919893. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031